Tribunal: STF
Processo: RE 1380034
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA NAS ESFERAS MUNICIPAL, DESDE 17/4/68, E FEDERAL, DESDE 15/4/87, SEM REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES - IMUNIDADE OBTIDA NA VIGÊNCIA DA LEI N° 3.577/59 - REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N° 1.572/77 - NOVA SISTEMÁTICA CONSTITUCIONAL - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 195, § 70 - REGULAMENTAÇÃO PELA LEI N° 8.212/91 - DIREITOS ADQUIRIDOS RESSALVADOS - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 14 - EXIGÊNCIAS CUMPRIDAS - ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 333, I - APLICABILIDADE.



    a) Recurso - Apelação em Ação Ordinária.



    b) Decisão de origem - Improcedência do pedido.



    1 - O Certificado de Entidade Filantrópica, obtido nos termos da Lei no 3.577/59, permanece válido até que o órgão previdenciário comprove que a beneficiária deixou de satisfazer as exigências legais para sua manutenção.



    2 - "As entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social, reconhecida como de utilidade pública federal, de acordo com a legislação pertinente e anteriormente à promulgação do Decreto-Lei no 1.577/77, tem direito adquirido à imunidade tributária e, em consequência, ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos. Precedentes do STF. Segurança concedida por maioria de votos." (MS n° 5.930/DF - Relator Ministro Demócrito Reinaldo STJ - Primeira Seção - Por maioria - D.J. 23/8/99 - pág. 70.)



    3 - Sendo a autuação impugnada decorrente da verificação do período de 1999 a 2003 (fls. 1.377), não infirmada pela Ré a veracidade da declaração de Auditores Externos (fls. 88) sobre o fiel cumprimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, nem a validade dos certificados renovados para os períodos de 07/10/2000 a 06/10/2003 (fls. 90) e de 23/10/2003 a 22/10/2006 (fls. 2.105), inegável a regularidade da situação da Apelante junto ao Conselho competente.



    4 - Lídima adequação, de oficiou a pedido da parte, neste Tribunal, com espeque nos arts. 397 e 462 do Código de Processo Civil, da sentença à realidade dos autos, levando em consideração, no momento do julgamento, documento novo obtido somente após a prolação da sentença.



    5 - Ao contrário do que entendera o juízo de origem, a Apelante comprova que faz jus à imunidade pretendida, pois somente "na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do artigo 9°, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício". (Código Tributário Nacional, art. 14, § 1 0)



    6 - Sendo a Apelante Entidade Beneficente de Assistência Social regularmente cadastrada no Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS (fls. 90 e 2.105), reconhecida de utilidade pública nas esferas municipal, desde 17/4/68, e federal, desde 15/4/87, cujos diretores não percebem remuneração, cumpridos, portanto, os requisitos estabelecidos no Decreto-Lei no 1.572/77, que, ao revogar a Lei no 3.577/59, ressalvara o direito adquirido à imunidade ali prevista, ilídima a pretensão da Ré de impor-lhe exigências dirigidas às entidades instituídas APÓS O ADVENTO da Lei no 8.212/91.



    7 - Tendo a Apelante desincumbido-se do ónus que lhe cabia (Código de Processo Civil, art. 333, I), comprovando o fiel cumprimento do disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional, suficiente a afastar a presunção legal de legitimidade da autuação impugnada (Código de Processo Civil, art. 334, IV), merece acolhida o Apelo.



    8 - Apelação provida.



    9 - Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente